Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE APLICAÇÃO. 2/3 (DOIS TERÇOS). PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. Verificando que todos os elementos informativos e as provas judiciais foram utilizadas para fundamentar o convencimento do magistrado acerca da materialidade e autoria delitiva, acerca do tipo penal imputado na denúncia, deve ser afastada a preliminar de falta de fundamentação.
3. Não há que se falar em nulidade na sentença pela não realização de exame toxicológico, uma vez que esse se mostra dispensável quando o conjunto probatório demonstra que as condutas praticadas pelo acusado caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes.
4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
5. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
6. Constatada a prática do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição. Da mesma forma, não se mostra possível a pleiteada desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de regência, uma vez que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância.
7. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, não provida.